Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740018-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANESIO DALVO SZERVINSK EMBARGADO: DALVIM HERCULANO SZERVINSKS, RITA CRISTINA SZERVINSK, ARLENE BERNARDES RABELO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem ante a ausência de encaminhamento do feito à Procuradoria para ciência do recurso de embargos de declaração, conforme destacado na manifestação ID 61676652. Retire-se o feito da pauta de julgamento e encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, dê-se vistas as partes. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024 14:27:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador